Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717046-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCIDES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0020827-63.2000.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte demandada, ora agravada (ID 122342405 dos autos de origem). Inconformado, o demandante/credor recorre. Em suas razões recursais (ID 35690273), o agravante narra ter ajuizado o cumprimento de sentença em desfavor do agravado, todavia ainda não conseguiu alcançar o recebimento do crédito. Defende a tese de que, como medida constritiva para forçar o recebimento do crédito, é cabível e necessária a suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado. Aponta previsão legal para a medida nos art. 139, inciso IV, e 773, ambos do Código de Processo Civil. Ao final pugna pela concessão de liminar, para que “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do Agravado, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 35690271. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do pedido liminar, a ser decidido à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar reclamada. Explico. Conquanto não se afaste eventual possibilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste juízo de prelibação incipiente, urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que a toda evidência permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Desse modo, neste juízo de cognição sumária não se verifica demonstrada requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator